Tribunal: TJBA
Processo: 8027978-24.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027978-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VANILDO CORDEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
POLICIAL
MILITAR INATIVO. PASSAGEM PARA A
INATIVIDADE OCUPANDO A PATENTE DE
SUBTENENTE.

PRETENSÃO DE
PERCEPÇÃO DE
PROVENTOS
COM BASE NO
POSTO DE
CAPITÃO.
IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 11.356/2009 QUE
REESTABELECEU
A GRADUAÇ
ÃO
HIERÁRQUICA DE SUBTENENTE.
PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo que busca o reconhecimento do direito à percepção de proventos com base no posto de Capitão, sob o argumento de que a graduação de Subtenente foi extinta pela Lei Estadual nº 7.145/1997.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Estadual nº 7.145/1997 extinguiu a graduação de Subtenente de modo a ensejar a reclassificação automática do impetrante, com consequente revisão de seus proventos.

III. Razões de decidir
3. A Lei Estadual nº 7.145/1997 previu a extinção gradual da graduação de Subtenente, sem determinação de reenquadramento imediato para outra graduação.
4. A Lei Estadual nº 11.356/2009 alterou a estrutura organizacional da Polícia Militar e reinseriu expressamente a graduação de Subtenente na escala hierárquica.
5. A promoção dos policiais militares obedece a requisitos legais específicos, conforme art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001, que exige inclusão em Lista de Pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, cumprimento de interstício, entre outros.
6. A passagem do impetrante para a reserva remunerada com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente está em conformidade com o Estatuto da Polícia Militar e a jurisprudência dominante desta Corte.

IV. Dispositivo e tese
7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "1. A extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/1997 não ensejou reenquadramento automático para posto superior. 2. A reinserção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 11.356/2009 confirma a validade do enquadramento do impetrante. 3. A promoção no âmbito da Polícia Militar exige o cumprimento de requisitos legais específicos, não podendo ser concedida automaticamente com base no tempo de serviço."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 1º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 9º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 80359075020218050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 08/09/2022; TJ-BA, MS nº 80021321020228050000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 22/09/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n°
8027978-24.2025.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante
VANILDO CORDEIRO DOS SANTOS
e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em

DENEGAR
A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora